Tribunal: CARF
Processo: 18186.006890/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006890/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.928 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA VIRGINIA RELVAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/31):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006890/2007-82
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.928 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006890/2007-82

O presente processo que ostenta como última página a de no 25 trata de auto de infração
de fls. 03/07, para cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física Exercício 2003, ano-calendário 2002, no valor de R$ 1.656,00 (hum mil, seiscentos
e cinquenta e seis reais), mais juros de mora, calculados de acordo com a legislação
pertinente.
2. A autuação decorreu de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual correspondente,
tendo sido apurada a infração de omissão de rendimentos pagos pelo Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo, CNPJ 00.509.018/0021-67, relativos a parcelas da -
diferença de 11,98% da conversão do cruzeiro real para URV, do período de abril
de 1994 a outubro de 2000, recebidos acumuladamente no ano de 2002.
3. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação à exigência tributária às fls. 01/02,
onde, resumidamente, alega que não recebeu da fonte pagadora informe de rendimentos
do ano-calendário de 2002 com retificação para que fosse possível retificar a sua
Declaração de Ajuste Anual e não houve de sua parte omissão de informações e/ou
sonegação fiscal. Aduz que o engano foi cometido pela fonte pagadora e pede anistia da
cobrança dos juros de mora.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL
LANÇADO E SOBRE A MULTA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - Na forma do art.
61, § 3° da Lei n° 9.430, de 1996, incide juros de mora, à taxa Selic, sobre o imposto
lançado a partir do mês seguinte ao vencimento ordinário da obrigação, que serão
capitalizados de forma simples, sendo acrescido de 1 % no mês do pagamento.
INFRAÇÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Cientificada da decisão, em 29/09/2010 (fls. 34), a contribuinte, em 14/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/38), e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que já promoveu o pagamento do imposto devido, e que a cobrança dos juros moratórios sobre
o débito tributário apurado representa penalidade, sendo certo que demonstrou sua boa-fé ao
cumprir com suas obrigações fiscais, não podendo assim ser penalizada. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com o afastamento dos juros de mora sobre o crédito tributário
apurado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 39.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 46), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.928 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006890/2007-82

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos encargos legais aplicados:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 6.021,80, apurado em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento dos juros de mora sobre o imposto suplementar apurado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo da documentação
carreada aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
28/31) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 5/9), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, repisando as
alegações da peça impugnatória, limitando-se basicamente em requerer a não incidência dos
juros de mora sobre o imposto autuado e já recolhido – me convenço do acerto da decisão
recorrida, razão pela qual, ancorado na legislação de regência, mantenho subsistente o crédito
tributário em litígio.
Ademais, no que tange à incidência de juros moratórios sobre o imposto
suplementar apurado, cabe ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.928 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006890/2007-82

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original